Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-28.2021.8.11.0053
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000005-28.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WILSON LEITE DA SILVA NETTO - CPF: 072.953.961-01 (RECORRIDO), CLAUDOMIRO RODRIGUES FERREIRA FILHO - CPF: 014.197.761-26 (ASSISTENTE), JUCINIL SALGADO MOREIRA - CPF: 820.886.321-15 (ASSISTENTE), ANTONIO SERGIO DE FIGUEIREDO - CPF: 023.079.261-86 (ASSISTENTE), AIRTON PEREIRA DAS NEVES - CPF: 383.393.741-68 (ASSISTENTE), LUIZ FERREIRA PINTO - CPF: 275.208.621-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Rejeição da denúncia por erro material quanto ao procedimento. Cassação da decisão e retorno dos autos para nova análise.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em face do recorrido, imputando-lhe a prática de crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do CP). A rejeição se deu com fundamento no art. 395, II, do CPP, por ter a denúncia indicado equivocadamente o rito do Tribunal do Júri, posteriormente corrigido por aditamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou a denúncia poderia ser mantida, apesar de o erro material quanto ao procedimento ter sido corrigido por aditamento antes da sentença, nos termos do art. 569 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A denúncia descreve com clareza os fatos imputados e a respectiva tipificação legal, estando presentes os requisitos do art. 41 do CPP.

4. A indicação equivocada do rito não compromete a compreensão da imputação nem configura vício insanável, sendo passível de correção por aditamento.

5. A reapreciação feita pelo juízo de origem em cumprimento ao art. 589 do CPP foi genérica e não considerou adequadamente o pedido de retratação e o aditamento promovidos pelo Ministério Público, comprometendo a validade da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Decisão cassada.

Tese de julgamento: “1. A denúncia que apresenta erro material quanto ao procedimento aplicável pode ser corrigida por aditamento antes da sentença, nos termos do art. 569 do CPP. 2. A rejeição da denúncia exige vícios insanáveis, não sendo admissível sua rejeição por equívoco formal corrigido tempestivamente.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 395, II, 569 e 589.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RSE n.º 00206481120248260050, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 13.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WILSON LEITE DA SILVA NETTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos n.º 1000005-28.2021.8.11.0053,
rejeitou a denúncia
oferecida contra
Wilson Leite da Silva Netto
, a qual lhe imputava a prática do crime de
lesão corporal grave
(art. 129, §1º, II, do CP).

Nas razões recursais registradas sob o ID 284941862, o Órgão Ministerial alega que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e que o erro material relativo ao rito eleito foi sanado mediante aditamento, não sendo razão para rejeição da exordial acusatória.

Contrarrazões são vistas no ID 285866896, por meio das quais a Defensoria Pública requer seja provido o recurso, por entender que, efetivamente, deve ser anulada a decisão de primeiro grau, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, para que nova decisão seja proferida.

Na fase do art. 589 do CPP, o magistrado
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 260034678.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso

em sentido estrito
, conforme parecer de ID 295563362.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reco
nheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 18.11.2020, por volta das 12h30min, no bairro Jardim Santo Antônio, no município de Santo Antônio de Leverger/MT, o recorrido,
Wilson Leite da Silva Netto
, ofendeu a integridade física da vítima
Luiz Ferreira Pinto
, causando-lhe perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Consta na exordial acusatória que a vítima foi recebida na casa de
Airton Pereira das Neves
, testemunha ocular do ocorrido, que no mesmo dia recepcionou o recorrido em sua residência. No dia seguinte, repentinamente, o recorrido apossou-se de um facão e, ao ser questionado sobre o que faria com o objeto, respondeu que
“iria cortar um pau”
. Em seguida, de forma inesperada, desferiu um golpe contra a vítima, que levantou o braço esquerdo para se defender, o que lhe causou leão corporal grave. Em seguida, o recorrido fugiu do local e se desfez da arma branca.

Diante desses fatos, o
Ministério Público do Estado
ofereceu denúncia em face de
Wilson Leite da Silva Netto
, concluindo a peça acusatória nos seguintes termos:

“Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia WILSON LEITE DA
SILVA NETO
como incurso nas penas do
art. 129, §1º, inc. II, do CP
requerendo seja esta autuada e recebida, procedendo-se a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito, ouvindo-se as testemunhas arroladas,
para o fim de pronunciar o acusado, submetendo-o, oportunamente, a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca
, de modo a condená-lo nas penas dos dispositivos repressivos mencionados.”
- Destaquei

No entanto,
a denúncia foi rejeitada
pelo Juízo de origem com fundamento no art. 395, II, do CPP, sob o argumento de que não estava presente o pressuposto processual necessário à instauração válida da ação penal.

Conforme consignado na decisão atacada, embora o
Ministério Público
tenha imputado ao réu a prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, §1º, II, do CP, a denúncia foi formulada com a finalidade de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, o que não se coaduna com a natureza do delito imputado. Assim,
entendeu ser inadequado o rito adotado na exordial, motivo pelo qual rejeitou a peça acusatória
.

Em seguida, o órgão acusatório interpôs Recurso em Sentido Estrito (sem apresentar as razões recursais) e,
na mesma oportunidade, apresentou aditamento à denúncia
, pleiteando a
retratação
da decisão que rejeitou a peça acusatória, com fundamento no art. 589 do Código de Processo Penal (ID 260034675).

Instruiu o pleito com a juntada da denúncia devidamente retificada, sanando o mero erro material anteriormente cometido (ID 260034676), nos seguintes termos:

“Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
WILSON LEITE DA SILVA NETO
como incurso nas penas do art. 129, §1º, inc. II, do CP, requerendo que, autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de resposta à acusação e acompanhamento da ação, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, para, ao final, ser a presente julgada totalmente procedente.”

E, a fim de que não subsistissem dúvidas quanto à intenção ministerial, o
Parquet
apresentou nova cota de oferecimento da denúncia, na qual consignou expressamente o aditamento e a correção do erro material (ID 260034677). Confira-se:

“Desta forma, o
Ministério Público Estadual
adita a tipificação da denúncia
,
conforme consta no de ID. 80018587,
onde está escrito
:
“
Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia WILSON LEITE DA SILVA NETO como incurso nas penas do art. 129, §1º, inc. II, do CP requerendo seja esta autuada e recebida, procedendo-se a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito, ouvindo-se as testemunhas arroladas,
para o fim de pronunciar o acusado, submetendo-o, oportunamente, a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca
, de modo a condená-lo nas penas dos dispositivos repressivos mencionados
”. Agora,
foi aditada para:
“
Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia WILSON LEITE DA SILVA NETO como incurso nas penas do art. 129, §1º, inc. II, do CP, requerendo que, autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de resposta à acusação e acompanhamento da ação, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas,
para, ao final, ser a presente julgada totalmente procedente
.”

Não obstante o esforço do
Ministério Público
para corrigir o que se evidencia como um
mero e simples erro material
, o Juízo
a quo
manteve a rejeição da denúncia, desconsiderando as providências adotadas pelo órgão acusatório e limitando-se a reiterar, de forma genérica, o seguinte fundamento:
“Examinando as razões contidas no recurso interposto e reapreciando a decisão proferida, tenho que a mesma merece ser mantida, uma vez que, perfeitamente cabível no caso em tela.”
(ID 260034678).

Aqui é importante ressaltar que, àquele tempo, o
Ministério Público

sequer havia colacionado as razões do Recurso em Sentido Estrito
e, ainda assim, o Juízo
a quo
determinou a remessa do feito a esta instância revisora, o que evidencia a superficialidade da reapreciação então promovida, desprovida da necessária análise tanto do aditamento quanto da fundamentação que seria oportunamente apresentada pelo órgão acusatório.

Nesta instância revisora, foi determinada a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que fosse oportunizada ao
Ministério Público
, que sequer havia sido intimado para apresentar as razões recursais, a devida manifestação, bem como para que a Defesa apresentasse as respectivas contrarrazões.

No Recurso em Sentido Estrito, o
Parquet

requer a reforma da decisão vergastada para que a denúncia seja recebida
, sustentando que houve apenas um mero erro material na indicação do procedimento aplicável, o qual foi devidamente sanado por meio de aditamento à peça acusatória, sem qualquer modificação na imputação fática ou na tipificação penal. Alega que a denúncia, conforme aditada, preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e que a rejeição com base em equívoco meramente formal viola o princípio do devido processo legal e do
in dubio pro societate
.

Diante de todo esse contexto, verifica-se que a decisão recorrida não apreciou adequadamente o pedido de retratação formulado pelo
Ministério Público
, tampouco considerou as razões que motivaram o aditamento à denúncia, circunstâncias que, por si sós, evidenciam vício na formação do juízo de admissibilidade da peça acusatória.

Nos termos do art. 395 do CPP,
a rejeição da denúncia deve se fundar em vícios insanáveis
, o que manifestamente
não
se aplica ao presente caso. A denúncia ofertada, posteriormente aditada para sanar mero erro material relativo à indicação do procedimento, permanece hígida quanto à descrição dos fatos, à capitulação legal e à existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Com efeito, o art. 569 do Código de Processo Penal dispõe que
“as omissões da denúncia ou da queixa [...] poderão ser supridas a todo tempo, antes da sentença final”
, de modo que, se até omissões substanciais podem ser corrigidas, com muito mais razão deve-se admitir o saneamento de erro meramente que não compromete a compreensão dos fatos imputados nem causa prejuízo à defesa.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJSP:

“(...) pretendido o recebimento do aditamento da denúncia – acolhimento – o aditamento da denúncia pode ocorrer a qualquer momento antes da prolação da sentença – no caso
'sub examen'
foi constatada a hipótese de aditamento espontâneo próprio real material – inteligência do art. 569, do Código de Processo Penal – precedentes – o acusado se defende dos fatos a ele imputados e não da qualificação jurídica definida na denúncia – não verificado qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa – aplicação do princípio
'pas de nullité sans grief'
– precedentes – necessária correção do julgado – PROVIMENTO. (...)” (TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 00206481120248260050 São Paulo, Relator.: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 13/01/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/01/2025)

Não se mostra admissível, portanto, que equívoco formal já devidamente corrigido seja mantido como fundamento exclusivo para a rejeição da denúncia. Ademais, a reapreciação promovida pelo Juízo
a quo
não enfrentou de forma concreta o pedido de retratação apresentado pelo órgão ministerial, o que compromete a validade da decisão.

Dessa forma,
impõe-se o provimento parcial do recurso, para o fim de cassar a decisão que rejeitou a peça acusatória, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que nova decisão seja proferida
, com a devida apreciação do pedido de retratação e do aditamento ministerial tempestivamente apresentados, nos termos do art. 569 do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para o fim de
cassar a decisão que rejeitou a denúncia
, determinando o retorno dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, a fim de que profira nova decisão no prazo de 30 (trinta) dias, com a devida apreciação do pedido de retratação e do aditamento ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025